Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738620-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO SANTOS DE VASCONCELLOS, NATALIA DE PAULA CARNEIRO VASCONCELLOS, FEROLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: JANICE ALVES EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento dos exequentes, ora agravantes, de que fosse feita a penhora, no rosto dos autos de diversos processos, de créditos da executada, ora agravada, decorrentes de honorários periciais. Os agravantes ressaltam que, decorrido um ano da distribuição da presente execução, ainda não foram localizados bens ou ativos financeiros em nome da agravada. Afirmam que a agravada, além de ser servidora pública (professora), é perita grafotécnica cadastrada no sistema deste Tribunal. Argumentam que, como perita deste Tribunal, a agravada atua em inúmeros processos e possui créditos a receber provenientes de honorários. Alegam que, apesar do reconhecimento da natureza salarial da respectiva verba, é possível sua penhora, desde que não haja inviabilidade na sobrevivência do devedor. Sustentam que não possuem outros meios para a satisfação da obrigação, motivo pelo qual a medida que se impõe é a penhora de trinta por cento (30%) das verbas nos processos em que a agravada figure como perita, para que a efetividade ao processo executivo possa ser conferida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 301200539; 31200541). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Os honorários periciais se incluem na vedação legal à penhora, haja vista sua natureza remuneratória, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/1996[1], e por expressa previsão no já citado art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações, proventos e honorários é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário decorre do descumprimento de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, e não há indícios de que a importância salarial da devedora ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1376211, 07076488620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30.9.2021, publicado no DJE: 15.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, o resultado perseguido pela credora contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebido pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371873, 07169946120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no DJE: 6.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, manifestou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite exceção implícita nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. O fato de a devedora ser servidora pública e também realizar perícias judiciais, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora no rosto dos autos dos processos em que atuou, ainda que de parte dos valores, não irá comprometer a sua subsistência. A aferição sobre a real capacidade econômica da agravada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual dos seus honorários periciais, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.